Tribunal: TJDFT
Processo: 0070501-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. CLÁUSULA RESERVA PLENÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. EXPURGOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. VINTENÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. ÔNUS PROVA AUTOR. PLANO COLLOR I. EXPURGOS DEVIDOS. POUPANÇA. ANIVERSÁRIOS ATÉ O DIA 15. ATO JURÍDICO PERFEITO. INAPLICABILIDADE. CULPA TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão tem clara natureza infraconstitucional, não tendo que ser analisada a constitucionalidade de nenhuma norma infraconstitucional, de forma que não há que se falar em observância de cláusula de reserva. Precedentes. Preliminar de suspensão rejeitada.
2. A alegação de falta de documentação não caracteriza inépcia da inicial, estando mais relacionada ao mérito da ação, especificamente quanto ao ônus probatório. Preliminar de inépcia da inicial afastada.
3. Conforme entendimento proferido pelo O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, sob o sistema de repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que buscam o recebimento de expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. “Nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;” (REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)
4.1. Tendo sido a ação de cobrança ajuizada antes do término do prazo vintenário, não há que se falar em prescrição.
5. “(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos." (REsp 1133872/PB)
5.1. No caso dos autos, o autor juntou documentação demonstrando indícios de existência de conta e de valores no período em que os expurgos são devidos.
6. “Quanto ao Plano Collor I (março/1990), é de 84,32% fixado com base no índice de Preços ao Consumidor (IPC), conforme disposto nos arts. 10 e 17, III, da Lei 7.730/89, o índice a ser aplicado no mês de março de 1990 aos ativos financeiros retidos até o momento do respectivo aniversário da conta; ressalva-se, contudo, que devem ser atualizados pelo BTN Fiscal os valores excedentes ao limite estabelecido em NCz$ 50.000,00, que constituíram conta individualizada junto ao BACEN, assim como os valores que não foram transferidos para o BACEN, para as cadernetas de poupança que tiveram os períodos aquisitivos iniciados após a vigência da Medida Provisória 168/90 e nos meses subsequentes ao seu advento (abril, maio e junho de 1990)”. (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011)
7. Demonstrada a existência de contas poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referente ao plano Collor I.
8. No caso dos autos a parte pretende a correção de ativos financeiros feitos equivocadamente e não a cobrança de prestações periódicas, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito. Precedentes.
9. O fato de o banco apelante ter cumprido determinações do Banco Central não impede que este responda perante o poupador que teve danos pela aplicação incorreta do índice de correção. Precedentes.
10. Os juros remuneratórios fazem parte da essência do contrato de caderneta de poupança, uma vez que poupador entrega seu capital à instituição financeira com objetivo de receber em troca os valores relativos aos juros remuneratórios.
10.1. Reconhecendo o direito de o autor receber os valores relativos aos expurgos inflacionários, é necessário, também, reconhecer que são devidos os juros remuneratórios que deveriam ter incidido sobre o valor devido. Precedentes.
11. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição não acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.